Tribunal: CARF
Processo: 13827.000211/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.000211/2007-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIO MANTELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 14/16), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 34.154,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000211/2007-55
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000211/2007-55

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 37/39):
1- no demonstrativo de apuração, o rendimento tributável totaliza R$ 54.330,55, quando
o correto seria R$ 23.945,83, referentes ao valor liquido, deduzido dos honorários
advocatícios;
2- como era isento por ter mais de 65 anos, os únicos rendimentos tributáveis eram os
referentes a ação judicial.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTO BRUTO. RECEBIMENTO ACUMULADO. EXCLUSÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A exclusão do rendimento bruto de despesas havidas em ações judiciais necessárias para
o recebimento dos rendimentos, inclusive as havidas com advogados, estão
condicionadas à corroboração por documentos que apontem o nome de seus signatários,
sua vinculação com a OAB e, sobretudo, de forma oficial e inconteste, que tal
profissional atuou com representante legal do contribuinte
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/08/2010 (e-fls. 44), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/09/2010 (e-fls. 45/47) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
O Contribuinte recebeu cumulativamente no ano de 2004 o valor de R$ 34.154,37
(Trinta e Quatro Mil, Cento e Cinqüenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos)
referente a uma ação contra o INSS.
Estando obrigado a apresentar a DIRPF/2005 o fez de forma ERRADA, lançando o
valor acima como RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTADOS apenas se
aproveitando do IMPOSTO DE RENDA RETIDO.
Verificado o erro, foi confeccionada em 07/11/2006 uma DECLARAÇÃO
RETIFICADORA, que também foi elaborada de forma EQUIVOCADA, informando
um rendimento tributável inferior ao liquido recebido e também a fonte pagadora como
sendo o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e não a CEF – Caixa Econômica
Federal, que seria o correto.
Em
12/02/2007
recebeu
um
TERMO
DE
INTIMAÇÃO
FISCAL
n°
2005/608375325491050 para prestar esclarecimentos em 05 (cinco) dias úteis, o que
não fez pelo fato de não ter compreendido do que se tratava, ocasionando o
LANÇAMENTO DE OFÍCIO por parte do Fisco. Solicitou nova análise ao Delegado
da Receita Federal, a qual foi julgada improcedente pelo Acórdão 17-39.969 – 3a Turma
da DRJ/ SP2.
No Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido os Rendimentos Tributáveis somam
R$ 54.330,55 (Cinqüenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta Reais e Cinqüenta e Cinco
Centavos) sendo o correto apenas R$ 23.945,83 (Vinte e Três Mil, Novecentos e
Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) que se refere aos valores líquidos
(deduzidos os honorários advocatícios) recebidos na Ação Judicial contra o INSS.
Como o contribuinte era isento por ter mais de 65 anos, na época os únicos rendimentos
tributáveis eram os referentes a Ação Judicial contra o INSS.
Apurando-se novamente o Imposto Devido verifica-se que o contribuinte não era
devedor do IRPF em R$ 5.391,04 (Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e
Quatro Centavos) como demonstrado pelo Fisco e, sim, tinha direito a uma restituição
de R$ 55,53 (Cinqüenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Três Centavos).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000211/2007-55

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o contribuinte não contesta o recebimento do
valor de R$ 34.154,37 considerado omitido pela autoridade fiscal.
No entanto, alega equívoco no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
Retificadora objeto do lançamento, na qual informou rendimento tributável inferior ao recebido e
fonte pagadora incorreta (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao invés de Caixa
Econômica Federal - CEF). Aduz, ainda, que era isento por ter mais de 65 anos e que os únicos
rendimentos tributáveis à época eram os referentes à Ação Judicial contra o INSS.
Com efeito, verifica-se que o contribuinte recebeu rendimentos isentos de
aposentadoria do INSS no ano calendário 2004 (e-fls. 05). Em sua declaração, além de informar
valores isentos e não tributáveis, ofereceu à tributação o montante de R$ 20.176,18 referente à
mesma fonte pagadora (e-fls. 15), motivo pelo qual suscita a ocorrência de erro no valor da
omissão apurada.
Extrai-se dos autos que o Recurso apresentado pelo sujeito passivo (e-fls. 45/47)
tem exatamente o mesmo teor da sua Impugnação (e-fls. 02/03). Não obstante, observa-se que a
questão acima exposta não foi enfrentada pelo Colegiado a quo, não constando sequer do
relatório do acórdão recorrido.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas as
razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo no presente caso.
Assim, para que não haja supressão de instância, voto por dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital